Tribunal: TJPA
Processo: 0005210-12.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005210-12.2016.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS CONTRATOS COBRADOS POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NÃO ADIMPLEMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DOS INSTRUMENTOS MESMO QUE SEM ASSINATURA DO ALCAIDE, DA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO DOU, ACRESCIDA DAS NOTAS FISCAIS COM CARIMBO DE RECEBIMENTO, NOTAS DE EMPENHO ASSINADAS PELO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO.
PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIMINUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À NORMA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização dos contratos administrativos para fornecimento de cartões de vale-combustível, na forma impressa em cartão magnético, integrado com o serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível de veículos vinculados à Prefeitura Municipal de Benevides e o outro para fornecimento de vale-alimentação, do tipo bilhete impresso (voucher), bem como demonstrada a efetiva prestação dos serviços, formando, assim, o título executivo.

2. Incontroverso que as Notas Fiscais e as Notas de Empenho, assim como os demais documentos anexados, aliados aos relatórios internos da própria prefeitura, são Instrumentos escritos suficientes que revelam, de forma razoável, a obrigação do devedor. Inclusive porque, além da maioria constituir-se como documento público, já que emitido pela municipalidade, gozando, portanto, de presunção de legitimidade, as notas de empenho inclusive estão acompanhadas da assinatura do departamento contábil da prefeitura por serem devidas e correspondentes aos débitos existentes, não comprovadas as alegações em contrário, tampouco qualquer pagamento dos montantes cobrados.

3. Alegação genérica de incorreção da memória de cálculo do valor cobrado que não se sustenta ante a comprovação do alegado na inicial e consignação expressa do índice utilizado e percentual de juros aplicado.

4. Em remessa necessária, diante da previsão legal do artigo 85, §3º, II do CPC/2015 e constatando que a sentença extrapolou o percentual previsto para a hipótese dos autos, impende alteração da verba honorária. Levando-se em consideração a importância da causa para as partes diante do valor pleiteado, o tempo da demanda ajuizada em 2016 e o trabalho desempenhado pelos Advogados da empresa que ofertaram além da inicial, resposta aos embargos monitórios rejeitados e contrarrazões ao apelo, com fulcro no artigo, apropriado e justo o percentual de 10% sobre o valor da condenação para a remuneração condigna dos causídicos.

5. Apelo conhecido e improvido. Sentença reformada em remessa necessária para adequação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
e, reformar em parte a sentença, em remessa necessária,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES,
nos autos da ação monitória ajuizada por
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA,
contra sentença do juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Benevides que julgou improcedentes os embargos monitórios do ora apelante e procedente a ação, nos termos do seguinte dispositivo:

"POR TODO O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com amparo no art. 702, §§ 2º, 3º, e 8º, NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e .lULGO PROCEDENTE A AÇÀO PRESENTE MONITÓRIA, constituindo de pleno direito, em título executivo a documentação contratual carreada, consistente no valor principal de R$ 745.790,57 (setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta e sete centavos).

INTIMANDO-SE o Executado Fazenda Pública, para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se nos demais termos do art. 910, §§, NCPC.

Condeno, outrossim, do réu ao pagamento de honorários do(s) advogado(s) do(s) Autor no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas, sucumbência da Fazenda Pública. Resguardado o prazo recursal das partes, sujeite-se esta, oportunamente, ao duplo grau de jurisdição (art. 496,1, NCPC). Transitando em julgado e ultimadas às providências relativas à execução, arquivem-se com as cautelas de lei."

Narra a inicial que o apelante celebrou com a apelada 2 (dois) contratos administrativos após a empresa lograr êxito nos procedimentos administrativos de licitação, um para fornecimento de cartões de vale-combustível, na forma impressa em cartão magnético, integrado com o serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível de veículos vinculados à Prefeitura Municipal de Benevides e o outro para fornecimento de vale-alimentação, do tipo bilhete impresso (voucher), para atender às necessidades dos servidores municipais da Prefeitura, ambos complementados com os Termos Aditivos carreados aos autos.

Esclarece que os documentos que instruem a ação monitória são as cópias dos 2 (dois) contratos juntamente com outros, tais como: Notas Fiscais, Notas de Empenho e relatórios dos serviços prestados.

Informa que os serviços de fornecimento de vale-alimentação foram formalizados, inicialmente, através do Pregão Presencial n. 01-041/2013, consubstanciado no Contrato Administrativo n. 350/2013, com vigência de 04/07/2013 a 31/12/2013, no valor total de R$ 94.500,00 (Noventa e quatro Mil e quinhentos Reais), prorrogado após o pregão Presencial nº. 01-005/2014, que culminou no
Contrato Administrativo n. 079/2014
, com vigência de 07/02/2014 a 31/12/2014, com o valor total de R$ 252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil reais), ora cobrado. Ato contínuo, fora firmado o Primeiro Termo Aditivo referente a este Contrato nº 079/2014 (Pregão Presencial ns.01-005/2014), prorrogando sua vigência até 31 de dezembro de 2015.

Com relação ao serviço de fornecimento dos cartões de vale-combustível, diz que foi formalizada a contratação por meio do Pregão Presencial nº 01-006/2014 (
Contrato Administrativo n. 090/2014
, com vigência de 18/02/2014 a 31/12/2014, no valor total de R$ 2.310.000,00 (dois milhões, trezentos e dez mil Reais)). O instrumento correspondente fora prorrogado por meio do Primeiro Termo Aditivo assinado em 19/12/2014, prorrogando a vigência até 31/12/2015, conforme os extratos de publicação do Diário Oficial da União correspondentes.

Esclarece que ambos os contratos envolvem prestação contínua, mediante a entrega dos serviços diferida no tempo e que, em sede de contraprestação, o Município deveria pagar o valor correspondente à entrega dos vales, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão pela empresa, da nota fiscal e recibo.

Em resumo, alegou que a empresa deveria emitir Nota Fiscal correspondente aos pedidos de emissão de vales no decorrer do período mensal e, além disso, seguindo a praxe de conduta imposta pela Prefeitura, era obrigada a apresentar um recibo pré-elaborado, mesmo sem ainda ter ocorrido o pagamento correspondente, quando então, mediante a apresentação destes documentos, a Prefeitura Municipal emitia a respectiva Nota de Empenho para, em sequência, efetuar o pagamento, procedimento seguido no início de ambos os contratos.

Todavia, relata que após determinado período de cada contrato de fornecimento, passaram a ocorrer inadimplementos contratuais por falta de pagamento, mesmo com a prestação do serviço e a entrega de toda a documentação necessária para tanto, restando apenas a assinatura do Prefeito, que, posteriormente, sem justificativa alguma, simplesmente se negou a efetuar o pagamento, mesmo tendo ocorrido o reconhecimento dos valores por parte do departamento contábil da Prefeitura através das Notas de Empenho emitidas e assinadas, razão pela qual ajuizou a presente ação monitória para recebimento dos valores que entende ter direito, devidamente atualizados.

Ressalta, inclusive, que o único motivo pelo qual não fora ajuizada ação de execução de título extrajudicial, se deu pela Prefeitura ter se eximido do seu dever básico de devolver as vias assinadas dos termos aditivos à Autora, mesmo diante da sua contínua insistência.

O Município de Benevides apresentou embargos à monitória no ID nº 2016420, alegando a inexistência de título hábil e adimplemento de todas as parcelas cobradas.

Inconformado com a sentença de procedência e de rejeição de seus embargos monitórios, alega o Município de Benevides que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que a Apelada deixou de cumprir os requisitos essenciais da ação monitoria, por não ter juntado prova escrita sem eficácia de título executivo, juntando contratos sem a assinatura do gestor municipal em todas as vias do instrumento, bem como sem autenticação. Além disso, aduz que na planilha de cálculo apresentada na inicial, resta evidente a cobrança de juros, entre outros encargos, sem que se tenha como saber quais as taxas e metodologia utilizadas.

Argui, preliminarmente, a ausência dos documentos necessários à propositura da demanda, sob o argumento de que resta evidente nos autos que os documentos trazidos pela recorrida não são aptos a conferir verossimilhança quanto a existência de crédito.

Sustenta a nulidade da ação por ausência de apresentação da via original do contrato administrativo de fl. 51, argumentando que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de que a anexação do título original tem que ser realizada desde a propositura da ação, sendo inadmissível sequer a juntada após os embargos do devedor, e que, não sendo instruída a petição inicial com o original do documento, a ação deve ser declarada nula.

Defende que além de não constar a assinatura do Prefeito Municipal em todas as vias do contrato, este foi apresentado em cópia simples.

Argumenta, ainda, que, pelos recibos juntados e assinados pela própria Apelada às fls.69 e seguintes, referente a todas as notas fiscais apresentadas, a dívida alegada já foi quitada, indagando que se a Apelada assinou um primeiro recibo, sem na verdade receber o valor informado, não teria porque ter continuado a assinar os mais de 30 recibos, posteriormente, evidenciando cobrança de dívida devidamente paga.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença, com acolhimento da preliminar levantada, ou, reforma pelas razões de mérito.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 2016426 pela manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos ao TJPA, foram regularmente distribuídos à minha relatoria, quando recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º Grau que entendeu desnecessária sua intervenção no feito (ID nº 2971557).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise dos autos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se são aptos os documentos utilizados pela apelada para fundamentar a presente demanda ou se assiste razão ao apelado de que estão em desconformidade com a legislação pertinente por ausência de assinatura do Prefeito Municipal e, ainda, se correta a sentença de procedência.

No caso em tela, alega o apelante, inicialmente, preliminar de nulidade, sob o argumento de que a recorrida deixou de cumprir os requisitos essenciais da ação monitoria pela juntada de prova escrita sem eficácia de título executivo, por estarem os contratos apresentados sem a assinatura do gestor municipal em todas as vias do instrumento, bem como sem autenticação.

Constato de início que a preliminar alegada acaba por se confundir com o mérito do apelo em que discute a ausência de documentos hábeis para a propositura da ação monitória e comprovação do alegado pelo que, passo à análise em conjunto.

Com efeito, cediço que a ação monitória é o meio pelo qual o autor intenta cobrar crédito, mediante a apresentação de prova escrita sem força executiva, e, da prova juntada aos presentes autos para tanto, entendo que não merecem guarida as alegações do apelante no sentido de que a ausência de assinatura do alcaide e a juntada de cópias dos contratos administrativos não são suficientes para comprovação do alegado.

Como ressalta a apelada na sua inicial e nas contrarrazões recursais, a utilização da ação monitória ocorreu justamente por tais motivos, se não teria utilizado a via executiva.

Depreende-se que as alegações do recorrente acerca da necessidade de assinatura do Prefeito nos contratos objetos desta ação e a juntada de originais acabam por revelar razões que não se coadunam com o tipo de ação em julgamento.

Nesse aspecto, verifico, inclusive que a jurisprudência colacionada pelo recorrente para sustentar que a sentença merece reforma pela ausência de juntada de vias originais dos contratos administrativos firmados entre as partes se referem na realidade à ação de execução de título extrajudicial em que, de fato, pela norma processual civil vigente exige-se a comprovação do título executivo assinado pelo devedor e testemunhas.

Todavia, sendo o caso em tela, ação monitória, esta deve ser instruída com prova escrita suficiente para demonstrar a existência da dívida sem eficácia de título executivo, na forma do disposto no artigo 700 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019).

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão do arcabouço probatório juntado aos autos, não merecendo, a meu ver, alteração o fundamento do
decisum
de que:

"Não merecem acolhida, assim, as alegações apresentadas pelo Município de Benevides nos Embargos opostos na pressente demanda, sendo flagrantemente protelatórios, uma vez que
não trouxe comprovação da quitação do débito objeto da presente ação, existindo nos autos notas de empenhos discriminando e demonstrando os serviços prestados pela empresa MAXXCARD, indicando os valores dos saldos disponíveis, devidamente assinados pelo servidor responsável, além de histórico de resumo de despesas não pagas, e notas fiscais, e no que tange, à falta de assinatura do gestor nos contratos administrativo, não se trata de causa de nulidade a pretensão do feito, caracterizando, na realidade, o inadimplemento exordialmente alegado.
Na realidade, aliás, o Requerido não nega a sua inadimplência, apenas questiona que a peça inaugural veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, e o Réu não demostrou a efetiva quitação do pagamento do crédito devedor perseguido no feito.

Tem-se, assim, que se reputar os cálculos do saldo devedor dos contratos em comento obedeceram ao previsto na lei e nos instrumentos firmados entre as partes." (grifos nossos)

Assim, entendeu o Juízo
a quo
que a parte autora estava cumprindo o contrato, porém não honrando o Réu com os correspondentes pagamentos.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrada a efetiva prestação de serviços.

Tenho isso porque, da análise da documentação acostada à exordial pela recorrida, depreende-se que apesar das Cópias dos Contratos administrativos nº 079/2014 e nº 090/2014 juntadas a inicial não constarem a assinatura do Prefeito Municipal, comprovada sua celebração com a juntada da cópia da devida publicação de ambos, respectivamente no Diário Oficial da União - DOU nº 247 de 22/12/14 (ID nº 2016411- Pág. 52) e DOU nº 35, de 19/02/2014 (ID nº 2016412 - Pág. 55).

Ademais, verifico a existência de 23 Notas fiscais referentes ao Contrato nº 090/2014 (ID nº 2016414 - págs. 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46 e 49, ID nº 2016415 - págs. 03; 06; 09; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 36 e 39) e 08 Notas Fiscais do Contrato nº 79/2014 (ID nº 2016412 - págs. 10; 14; 19; 24; 29; 34; 39; e 44), todas com carimbo de recebimento da Secretaria de Administração do Município de Benevides e acompanhadas do respectivo recibo emitido pela empresa conforme disposição dos parágrafos primeiro das Cláusulas terceira de ambos os contratos.

Somado às notas fiscais e recibos, consta também da inicial as respectivas notas de empenho correspondentes, com assinatura do chefe de departamento da contabilidade, Sr. Luiz Cláudio Gama Xavier, as quais encontram-se descritas da seguinte maneira:

Contrato nº 090/2014:

1 - Nota de Empenho nº 13050006 - R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) - ID nº 2016414 - pág. 20;

2 - Nota de Empenho nº 19050004 - R$ 3.150,00 (três mil, cenot e cinquenta reais) - ID nº 2016414 -pág. 24;

3 - Nota de Empenho nº 19050005 - R$ 41.808,00 (quarenta e um mil, oitocentos e oito reais) - ID nº 2016414 -pág. 27;

4 - Nota de Empenho nº 19050006 - R$ 5.292,00 (cinco mil e duzentos e noventa e dois reais) - ID nº 2016414 -pág. 30;

5 - Nota de Empenho nº 19050007 - R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) - ID nº 2016414 -pág. 33;

6 - Nota de Empenho nº 19050008 - R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) - ID nº 2016414 -pág. 36;

7- Nota de Empenho nº 19050009 - R$ 17.850,00 (dezessete mil e oitocentos e cinquenta reais) - ID nº 2016414 -pág. 39;

8 - Nota de Empenho nº 19050010 - R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais) - ID nº 2016414 -pág.42;

9 - Nota de Empenho nº 19050011 -- R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - ID nº 2016414 -pág.45;

10 - Nota de Empenho nº 19050015 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 2016414 -pág.48;

11 - Nota de Empenho nº 20050005 - R$14.225,00 (catorze mil, duzentos e vinte e cinco reais) - ID nº 2016415 -pág.02;

12 - Nota de Empenho nº 20050006 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 05;

13 - Nota de Empenho nº 20050007 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 08;

14 - Nota de Empenho nº 20050008 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 11;

15 - Nota de Empenho nº 20050009 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 13;

16 - Nota de Empenho nº 10040013 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 16;

17 - Nota de Empenho nº 27040101 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 19;

18 - Nota de Empenho nº 04050004 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 22;

19 - Nota de Empenho nº 05050012 - R$ 12.000,00 (doze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 25;

20 - Nota de Empenho nº 11050012 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 28;

21 - Nota de Empenho nº 13050005 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 31;

22 - Nota de Empenho nº 25050002 - R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) - ID nº 2016415 -pág. 37;

23 - Nota de Empenho nº 27050034 - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - ID nº 2016415 -pág. 40;

Contrato nº 79/2014:

1 - Nota de Empenho nº 07070001 - R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais) - ID nº 2016412 - pág. 13;

2 - Nota de Empenho nº 07070002 - R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais) - ID nº 2016412 - pág. 17;

3 - Nota de Empenho nº 07070003 - R$ 18.375,00 (dezoito mil e trezentos e setenta e cinco reais) - ID nº 2016412 - pág. 23;

4 - Nota de Empenho nº 07070004 - R$ 19.425,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) - ID nº 2016412 - pág. 28;

5 - Nota de Empenho nº 07070005 - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - ID nº 2016412 - pág. 33;

6 - Nota de Empenho nº 07070006 - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - ID nº 2016412 - pág. 38;

7 - Nota de Empenho nº 07070007 - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - ID nº 2016412 - pág. 43;

8 - Nota de Empenho nº 07070008 - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - ID nº 2016412 - pág. 48.

Assim sendo, entendo que a prova documental trazida pela parte autora conduz à manutenção da sentença. Em verdade, o conjunto probatório foi devidamente analisado na sentença apelada, e o apelante não impugnou a validade dos documentos referentes às notas de emprenho, notas fiscais e e-mails solicitando o fornecimento dos vales objetos dos contratos em análise, limitando-se a defender que os Contratos Juntados aos autos não servem para o ajuizamento da monitória, por serem cópias simples sem a assinatura do Prefeito, tampouco comprovou o devido pagamento das notas ora cobradas.

Portanto, verifico ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização dos negócios jurídicos pelas Publicações dos Contratos Administrativos no Diário Oficial da União, com a comprovação por prova documental suficiente da efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

O conjunto de documentos apresentados com a Inicial, leia-se as Notas Fiscais e as Notas de Empenho, de fato são mais do que aptos a viabilizar a propositura da presente Ação Monitoria, ainda que sem eficácia de título executivo, pois constituem prova escrita que claramente demonstram a verossimilhança das alegações, principalmente porque as notas emitidas decorrem dos Contratos Administrativos celebrados entre as partes para a prestação dos serviços pela apelada, permitindo a formação do convencimento pelo Juízo acerca da inadimplência.

No que se refere ao argumento de que os recibos juntados e assinados pela própria Apelada referentes a todas as notas fiscais apresentadas comprovam que a dívida alegada já foi quitada, indagando que se a Apelada assinou um primeiro recibo, sem na verdade receber o valor informado, não teria porque ter continuado a assinar os mais de 30 recibos, posteriormente, evidenciando cobrança de dívida devidamente paga também não se sustentam pela ausência de comprovação do pagamento pelo apelante.

Até porque, devidamente comprovada a alegação da apelada de que, conforme previsão contratual, deveria apresentar os recibos correspondentes às notas fiscais emitidas como condição de pagamento, senão vejamos:

Contrato nº 079/2014- ID 2016411 - págs. 47/51:

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO; A Contratante pagará pelo fornecimento do objeto discriminado na Cláusula Primeira o valor mensal de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil. reais) referente a 2.000 vales mês, totalizando R$252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO;
O pagamento será diluído e efetuado
, mês a mês, até 30 dias,
após entrega de cada nota fiscal e recibo definitivo, devidamente atestado pelo setor competente da PMB
."

Contrato nº 090/2014 - ID nº 2016412 - pág. 51

"CLÁUSULA TERCEIRA -DO VALOR EFORMA DE PAGAMENTO: A Contratante pagará pelo fornecimento do objeto discriminado na Cláusula Primeira o valor total de R$ 2.310.000,00 (dois milhões trezentos e dez mil reais), referente aos Itens 01 e 02 do edital anexo I.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O pagamento será diluído e efetuado, mês a mês
, até 30 dias,
após entrega de cada nota fiscal e recibo definitivo, devidamente atestado pelo setor competente da PMB
."

Depreende-se que prosperam na realidade as argumentações constantes das contrarrazões do apelo no sentido de que:

"Ora, simplesmente apresentar recibos emitidos pela apelada antes mesmo do vencimento das faturas repise-se, emitidos apenas por exigência contratual para viabilizar o recebimento dos valores não desincumbe a Prefeitura da obrigação de comprovar o cumprimento de suas obrigações, eis que os recibos apresentados, além de não corresponderem a todas faturas exigidas na ação monitória, não possuem qualquer valor como comprovantes de quitação.

Portanto, além de não fazer qualquer menção ao relatório emitido pela própria prefeitura reconhecendo a dívida ora exigida, a apelante não se preocupou em comprovar as suas alegações de pagamento com a juntada dos comprovantes de transferência/depósito bancário dos valores correspondentes às notas exigidas."

Na mesma direção da sentença recorrida, tem se apresentado também os julgados deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E DOTADAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DO ÊXITO DA MONITÓRIA
. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente oxigênio e substâncias afins (gases hospitalares).

2. Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado. Precedentes

3. Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora, aqui apelada, para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega das mercadorias, formando assim o título executivo, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

4. Quanto ao pedido eventual de redução de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da empresa autora, ora apelada, tenho que a magistrada a quo ponderou corretamente o trabalho desempenhado, na forma dos critérios estabelecidos pelo CPC, razão pela qual não devem ser modificados.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (5014238, 5014238, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O autor instruiu a exordial com mais de 150 (cento e cinquenta) DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega ao cliente, assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demonstram os carimbos constantes nas respectivas notas. II- Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito.
III- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica. IV – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. V- Apelação conhecida e

improvida.
Decisão unânime. (4458230, 4458230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

Outrossim, também não vislumbro condições de acolhida à alegação do recorrente de que a sentença merece reforma pela planilha de cálculo juntada à inicial não apresentar os métodos utilizados para atualização, na medida em que tanto na petição inicial, quanto nas planilhas de cálculos apresentadas consta expressamente que o débito foi atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice Nacional de Preços e Custos - INPC-IBGE, não havendo impugnação fundamentada aos cálculos apresentados pela apelada.

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Por fim, em remessa necessária, verifico que a sentença merece ser mantida no mérito pelos mesmos fundamentos da apreciação do apelo, porém que comporta pequena alteração quanto à verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.

Impõe-se observar no caso em tela as disposições do artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil de 2015, vigente à época da publicação da sentença que assim estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
vencedor:

(...)

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais
:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos
até 2.000 (dois mil) salários mínimos."

Diante da previsão legal e constatando que a sentença extrapolou o percentual previsto para a hipótese dos autos, passo à análise da verba honorária devida.

Impende ressaltar, de início, que não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração e com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do artigo 85 do CPC/15.

Levando-se em consideração a importância da causa para as partes diante do valor pleiteado, o tempo da demanda ajuizada em 2016 e o trabalho desempenhado pelos Advogados da empresa que ofertaram além da inicial, resposta aos embargos monitórios rejeitados e contrarrazões ao apelo, com fulcro no artigo 85, §3º, II do CPC/2015, julgo apropriado e justo o percentual de 10% sobre o valor da condenação para a remuneração condigna dos causídicos.

Dessa forma, considerando que a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, deve ser mantida a sentença de 1º grau.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
e em remessa necessária altero a verba honorária para fixá-la em 10% sobre o valor da condenação, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/08/2021